Tribunal: TJDFT
Processo: 0728192-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728192-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. No caso em apreço, reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que, apesar de possuir renda de padrão elevado, o Agravante vem passando por situação peculiar em sua vida, em decorrência de tratamentos psiquiátricos após quadros de surtos psicóticos de alucinações e delírios, tendo, inclusive atentado contra a própria vida, o que ocasionou a sua internação em leito de UTI, totalizando um débito de R$ 577.988,86 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e oito mil reais e oitenta e seis centavos), o qual está sendo discutido no processo de origem. O Agravante está em tratamento psiquiátrico e psicológico, fazendo uso de medicação de elevado custo, possui três dependentes, dentre eles os seus dois filhos, menores impúberes, teve de contrair diversos empréstimos. Como se observa, o Agravante se encontra em real estado de hipossuficiência financeira, em razão de inúmeras dívidas contraídas involuntariamente. Demais, o Agravante se encontra em estado de hipossuficiência social, ante a deficiência mental que lhe acomete, motivo pelo qual, inclusive, teve sua interdição decretada. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça, considerando o estado de incapacidade do Agravante. Anote-se a intervenção do Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator